Tribunal: TCU
Processo: 006.753/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
embargos de declaração opostos pela Sra. Deise Maria Manzatto Sontachi contra o Acórdão 6160/2023-TCU-2a Câmara, que conheceu e negou provimento ao seu pedido de reexame contra o Acórdão 3921/2022-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 6160/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, com efeitos infringentes, acolhê-los, a fim de declarar insubsistentes os itens 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão 3921/2023-TCU-Segunda Câmara e considerar ilegal o presente ato de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução 353/2023; 9.2. informar a recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.